Tribunal: TJMT
Processo: 1023403-27.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023403-27.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ADEMIR STUMPF - CPF: 909.328.381-20 (REQUERENTE), Juízo da Vara Única de Tapurah (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO (AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
) E DECOTE DE QUALIFICADORAS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA PARA REEXAME DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por agente condenado pelo
Tribunal do Júri
por
Homicídio Qualificado
(meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) à pena de 14 anos de reclusão.

2.

O requerente busca a
anulação do julgamento
e a
absolvição
, alegando que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, principalmente por ausência de
animus necandi
(intenção de matar), sustentando que sua intenção era apenas lesionar a vítima.

3.

Subsidiariamente, roga pelo
decore das qualificadoras
por ausência de suporte fático-probatório.

II. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A
Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação de caráter excepcional
(Art. 621, CPP). Em casos oriundos do Tribunal do Júri, a Revisão deve ser utilizada com a máxima cautela, de modo a não ferir o princípio constitucional da
soberania dos vereditos
(Art. 5º, XXXVIII, "c", CF).

5.

Da Alegação de Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos
:

o

A tese de ausência de
animus necandi
e o pleito de decote das qualificadoras
já foram amplamente enfrentados e rechaçados
no julgamento da Apelação Criminal (N.U 0000832-08.2009.8.11.0108).

o

O acórdão de apelação demonstrou que a decisão dos jurados estava amparada em
provas robustas
, que indicavam a agressão severa à vítima (embriagada e desprevenida), com
socos e pontapés reiterados na cabeça, tórax e abdômen
, resultando em
hemorragia interna maciça e ruptura hepática extensa
.

o

A existência de prova que ampare a versão acusatória (provas testemunhais e Laudo de Necropsia) impede que a decisão do Júri seja classificada como
manifestamente contrária à prova dos autos
. O termo "manifestamente contrária" exige que a decisão dos jurados esteja
totalmente desassociada
do conjunto probatório, o que não é o caso, pois os jurados optaram por uma das teses apresentadas.

6.

Da Inadequação da Via Eleita
: A Revisão Criminal não pode ser utilizada como um
terceiro grau de jurisdição
para reabrir o debate sobre o mérito da condenação (absolvição e dolo) ou o juízo valorativo das provas já feito pelo Conselho de Sentença.

7.

Conclusão
: Não se configuram as hipóteses do Art. 621 do CPP, pois não há erro judicial grave ou contrariedade manifesta ao texto expresso da lei. O que se busca é mero inconformismo com o mérito da condenação.

III. DISPOSITIVO

8.

JULGADA EXTINTA
a presente Ação de Revisão Criminal,
sem exame do mérito
, por manifesta inadequação da via eleita.

FUNDAMENTOS LEGAIS MENCIONADOS

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 621, I (Rol Taxativo); Art. 593, § 3º (Apelação em Júri).

Constituição Federal (CF)
: Art. 5º, XXXVIII, "c" (Soberania dos Vereditos).

Princípios
:
Ponderação entre Segurança Jurídica e Justiça
.

Processo de Origem
: Ação Penal nº 0000832-08.2009.8.11.0108.

Jurisprudência
:
N.U 0182055-14.2015.8.11.0000 (TJMT - Definição de "Manifestamente Contrário").

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por Ademir Stumpf, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do TJMT. O requerente foi condenado, em decisão soberana do Tribunal do Júri da Comarca de Tapurah/MT (Ação Penal nº 0000832-08.2009.8.11.0108), pelo crime de
Homicídio Qualificado
(art. 121, § 2º, incisos III – meio cruel e IV – recurso que dificultou a defesa da vítima, do CP). A pena privativa de liberdade foi readequada pelo TJMT para
14 anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

A defesa técnica almeja a procedência da presente revisional para que o requerente seja
absolvido
do crime de Homicídio Qualificado, alegando que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri foi
manifestamente contrária à prova dos autos
. O argumento central da defesa é a
ausência de
animus necandi
(intenção de matar) na conduta do requerente, sustentando que sua intenção era apenas de lesionar a vítima.

Subsidiariamente, o requerente roga pelo
decote das qualificadoras
previstas nos incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do § 2º do art. 121 do Código Penal, sob a alegação de que há ausência de suporte fático-probatório mínimo que legitime suas aplicações.

Os
pedidos
formais incluem: o recebimento e regular processamento da Revisão Criminal; a intimação do Ministério Público para manifestação; e, no mérito, o julgamento procedente da ação revisional para que seja declarada a
nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri
e, consequentemente, a absolvição do requerente, ou, alternativamente, o
afastamento das qualificadoras
citadas.

O parecer do douto Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha recomenda o não conhecimento da revisional ou, caso admitida, a sua improcedência.

É o relatório.

Ao douto Revisor.

Voto.

Como bem sinalizou o douto parecerista, o feito demanda extinção, porquanto as matérias ora abordadas já foram objeto de exaustivo conhecimento por este Tribunal, no julgamento do correlato recuso de apelação criminal, bem como porque não houve produção de qualquer prova nova.

Refiro-me, nomeadamente, às matérias atinentes à
dúvida sobre a
existência

de
animus necandi

e em relação à incidência das qualificadoras
.

Tais teses foram enfrentadas pela Terceira Câmara Criminal no julgamento do recurso de apelação 0000832-08.2009.8.11.0108, da relatoria do excelentíssimo Desembargador Aposentado, Luiz Ferreira da Silva, com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E RECURSO QUE DFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2°, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DESTES AUTOS NO QUE CONCERNE AO NÃO RECONHECIMENTO DA TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA RECHAÇADA PELO JÚRI COM APOIO NAS PROVAS CONSTANTES NESTES AUTOS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS. RESPEITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MEIO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2°, IV, DO CÓDIGO PENAL), APLICADA RESIDUALMENTE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL COMO A AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, C, DO CÓDIGO PENAL (À TRAIÇÃO, DE EMBOSCADA, OU MEDIANTE DISSIMULAÇÃO, OU OUTRO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO). INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE MANIFESTA À PROVA DESTES AUTOS EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CRIME FOI COMETIDO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 3. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. ACOLHIMENTO. MAJORAÇÃO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA REDIMENSIONADA. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania dos seus vereditos, consoante o que determina o art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal. Somente poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que não é o caso destes autos, pois as provas produzidas amparam a versão da acusação, encontrando-se apta a sustentar veredicto dos jurados pela condenação do apelante por homicídio qualificado, restando afastada a tese defensiva de ausência de dolo específico. Além disso, não se pode falar em exclusão das qualificadoras do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima porquanto os fatos foram descortinados durante a persecução penal e a prova produzida é suficiente para demonstrá-los, cabendo destacar, outrossim, que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um.

2. Por força do princípio constitucional da soberania dos veredictos, não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas e redimensionando a pena aplicada ao apelante. Isso porque, as qualificadoras, ainda que sejam aplicadas residualmente a título de agravante genérica ou circunstância judicial negativa, só podem ser afastadas quando forem manifestamente contrárias à prova dos autos, caso em que o Tribunal deverá determinar a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme preconiza o art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal. Na espécie, os jurados reconheceram a existência de duas qualificadoras (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), tendo o sentenciante utilizado o meio cruel para qualificar o crime e empregado a circunstância de recurso que dificultou a defesa da vítima como a agravante genérica disposta no art. 61, II, c, do Código Penal. Além do mais, as provas produzidas nestes autos indicam que o apelante desferiu diversos socos e chutes na vítima enquanto estava caída no chão e sob o efeito de álcool. Nessas circunstâncias, o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostra manifestamente contrário à prova destes autos, uma vez que ficou evidenciado o contexto em que foi praticado o delito. Por conseguinte, considerando que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também é prevista como agravante genérica (art. 61, II, c, do Código Penal), não há como afastar a sua aplicação residual na segunda etapa dosimétrica.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de agravante, deve ser fundamentado, o que não ocorreu na espécie.

4. Recurso parcialmente provido.”

Destaco do
voto condutor
os seguintes excertos, relacionados à matéria:

A denúncia, encontradiça no ID 208775131, p. 16-18, narra os fatos desta forma:

“[...] No dia 10 de Julho de 2009, por volta das 17h00min, na Rua dos Angicos, Bairro Cristo Rei, neste Município e Comarca de Tapurah, o denunciado ADEMIR STUMPF, vulgo “ALEMÃO” ou “AD”, agindo com manifesta intenção de matar, mediante meio cruel, ceifou a vida da vítima PERPETUO SANCHES AGUERO, vulgo “ÍNDIO”, eis que, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a abordou de modo inesperado, desferiu-lhe vários golpes contra a cabeça, tórax e abdômen da vítima, ocasionando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial de Necrópsia e Mapa Topográfico para Localização das Lesões, respectivamente às fls. 39/44, as quais, por sua natureza e sede, foram causa necessária e suficiente do evento morte.

Por ocasião dos fatos, restou apurado que denunciado e vítima encontravam-se no local supra mencionado, momento em que, sem motivo aparente, o denunciado
agindo de forma inesperada e surpreendente, pegando a vítima desprevenida, eis que a mesma encontrava-se embriagada, impossibilitando qualquer defesa, desferiu voluntariamente pelas costas da vítima o primeiro golpe, a qual caiu ferida no chão, oportunidade em que o denunciado continuou a desferir vários golpes,

socos, chutes e pontapés contra o ofendido, por um período considerável de tempo, atingindo-o nas regiões da cabeça (orbitária direita), tórax (hematoma região esternal e epigástrica) e abdomen (Hematoma região do dorso-lombar direita, hemorragia interna maciça e ruptura hepática extensa), causando-lhe ferimentos os quais provocaram choque hipovolêmico e ruptura hepática devido espancamento, motivo pelo qual sobreveio o evento morte.

Outrossim, apurou-se que
a vítima encontrava-se totalmente embriagada, de molde que foi facilmente espancada pelo denunciado, até porque os golpes desferidos contra a vítima não cessaram quando ela já estava caída, desprovida de qualquer meio de defesa,
conforme apurado nos autos de inquérito policial. [...] Destaques no original

(...)

Volvendo-se ao caso em debate, há provas nestes autos para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou o apelante pela prática do homicídio qualificado em comento, afastando a tese da ausência de dolo específico e reconhecendo a incidência das qualificadoras de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, como se constata da leitura dos quesitos 2°, 4°, 6° e 7° do termo de votação do Tribunal do Júri (ID 208783735).

Isso porque, embora o apelante tenha alegado a ausência de dolo específica, extrai-se destes autos que o corpo de jurados afastou a tese defensiva, ao julgar o 4° quesito, acolhendo a versão apresentada pela acusação, de que ele agiu com dolo.

A testemunha Danival Balduíno Maciel, em seu depoimento na fase judicial, narrou que
estava dentro de sua residência no dia dos fatos e percebeu que a vítima, em companhia de terceiros, estava próxima à sua residência, quando o apelante se aproximou e pediu para que todos saíssem do local. Revela, ainda, que Perpétuo saiu de forma lenta e disse algumas palavras, de modo que Ademir desferiu um soco na vítima, derrubando-a e
espancando-a, desferindo, na sequência, vários, socos e chutes, e fugindo do local
.

A testemunha Eroni de Fátima Ramos Maciel, perante a autoridade judiciária, narrou que estava na casa de seu cunhado quando ocorreram os fatos e
viu o momento que Ademir desferiu diversos socos e chutes contra Perpétuo, espancando-o. Ressalta, ainda, que a vítima, deitada ao solo, foi atingida várias vezes com socos na região da cabeça e tórax enquanto pedia para que as agressões cessassem.

A médica Karla Ormond, que atendeu a vítima após o espancamento, em seu depoimento em fase judicial, afirmou que a vítima estava muito agitada e sob a influência de álcool, não permitindo atendimento em um primeiro momento, tendo os procedimentos médicos sido realizados após a intervenção de um policial civil.

Ademais, verifica-se do Laudo Pericial de Necropsia n. 00-11-0007-07/2009, constante no ID 208775131, p. 127-133, que a vítima apresentava lesões na cabeça (hematoma na região orbitária direita), tórax (hematoma região esternal e epigástrica), abdômen (hematoma região dorso-lombar direita,
hemorragia interna maciça e ruptura hepática extensa
) e nos membros (escoriações na região rotuliana, cotovelo esquerdo e direito), de modo que, concatenando a prova testemunhal com o laudo pericial, fica demonstrada a intenção de matar e a crueldade perpetrada pelo apelante, assim como a dificuldade de defesa da vítima, circunstâncias, essas, que dão fundamento à decisão dos jurados quanto ao afastamento da tese defensiva.”

Em relação às qualificadoras incidentes na espécie, transcrevo, do voto condutor, a seguinte fundamentação:

“Isso porque os jurados entenderam que o apelante agiu com intenção homicida, crueldade e dificuldade de defesa da vítima, razão pela qual, não se pode falar que a decisão é manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução e em plenário, pois, o Conselho de Sentença, dotado de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à sua cognição, considerou mais coerente a tese de acusação, afastando a que foi sustentada pelo apelante atinente à ausência de dolo específico, assim como a não ocorrência das qualificadoras.

Nesse contexto, não se pode cogitar em nulidade da decisão na parte que reconheceu as qualificadoras do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando que o ofendido foi espancado enquanto estava caído no chão e sob a influência de álcool, consoante já afirmado linhas volvidas, ficando, pois, comprovado o modus operandi descrito na inicial acusatória.

Sendo assim, existem nestes autos provas que demonstram que o apelante ceifou a vida da vítima utilizando-se de meio cruel e sem que esta tivesse a oportunidade de se defender, razão pela qual, de forma coerente e acolhendo a versão que julgaram mais verossímil, os jurados reconheceram as qualificadoras do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.”

A partir da leitura da decisão colegiada, observo que não se tem em causa contrariedade à literalidade da Lei Penal ou à evidência dos autos, senão
pretensão, pura e simples, de reanálise de provas
, diante do inconformismo com a condenação, intento não albergado pela ação autônoma de impugnação.

Realmente, constata-se que o crime foi praticado com animus necandi, com o emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima,

o que se conclui a partir das provas testemunhais e periciais indicativas de que o agente agrediu a vítima que estava em acentuado grau de embriaguez, atingindo-a de surpresa, bem como prosseguindo com severas agressões, mediante socos e pontapés desferidos reiteradamente na cabeça, tórax e abdômen, ocasionando “
hemorragia interna maciça e ruptura hepática extensa”, além de outras lesões que foram causa suficiente da morte da vítima.

Legítimas, portanto, as provas do dolo direto e das circunstâncias qualificadoras.

Acrescento que, em revisionais calcadas no permissivo do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a
contrariedade estabelecida entre a sentença e as provas
há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade frontal, patente, inequívoca.

Por isso mesmo, a expressão “
evidência dos autos
” deve ser compreendida como verdade manifesta, somente se admitindo a rescisão da condenação quando esta não se encontrar fundada em nenhuma das provas ou elementos informativos constantes dos autos,
não se prestando a revisional à pretensão de absolvição com base no argumento de fragilidade ou dubiedade do contexto probatório, o que configuraria, na prática, autêntico recurso de apelação.

Não se admite que a revisão criminal seja utilizada como um recurso ordinário, tendente à reanálise de provas já apreciadas pelo juízo, ainda que se possa alegar que tais provas seriam insuficientes, ou que se estaria diante de contexto probatório dúbio.

De semelhante modo, em revisionais calcadas no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a
contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal
há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, portanto, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula nº 343 do Supremo: "Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5º, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal, que
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Salvo melhor juízo, e
data maxima venia
dos que pensam em sentido contrário, o que temos observado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas é uma desmedida multiplicação de revisões criminais que buscam pequenas corrigendas em
decisões absolutamente razoáveis
, que foram elaboradas por magistrados competentes, confirmadas por este Tribunal Estadual e não reformadas pelas Instâncias Superiores. Condenações criminais passadas em julgado que não apresentam graves erros judiciais e que não perpetuam injustiças, contra as quais se levantam diminutas questões, que, no mais das vezes, revelam um preciosismo e buscam, ao que parece, a elaboração de decisões judiciais perfeitas, irretocáveis, desprovidas do menor lapso, ou seja: decisões inalcançáveis.

Busca-se, muitas vezes, a aplicação de recentíssimas modificações jurisprudenciais a casos do passado, julgados em perfeita consonância com o entendimento vigente ao tempo em que exaradas as sentenças.

Outras vezes, se pretende apontar a existência de dúvidas no contexto probatório, quando se sabe que a presunção de não culpabilidade tem por termo justamente o trânsito em julgado de decisão condenatória, conforme disposição expressa da Constituição Federal (art. 5º, LVII:
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória)
, incumbindo ao revisionando, por isso mesmo, o ônus da plena comprovação de suas alegações.

Não é esse, doutos pares, o objetivo da existência da ação de Revisão Criminal. A eterna repetição dos julgamentos, para perseguir uma prestação judicial perfeita, inatingível, que, lançada no passado, atenda às modificações jurisprudenciais presentes e, quiçá, futuras. Uma decisão que a todos agrade, e que não gere nenhum inconformismo na defesa.

O conhecimento e acolhimento de demandas nos moldes da presente apenas importaria na eternização das insurgências, fazendo tábula rasa de valores caríssimos ao ordenamento jurídico, como a coisa julgada, a segurança jurídica e, em última instância, a pacificação social pretendida pela tutela jurisdicional.

Ora, se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Por isso, não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por absoluta inadequação da via eleita, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada a contento por este Tribunal de Justiça, bem como a reforma de decisão absolutamente razoável.

Dispositivo.

Ante o exposto,
julgo extinta
a presente ação de revisão criminal, sem exame do mérito, por manifesta inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025